Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-54.2016.8.11.0046
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002274-54.2016.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI - CPF: 462.522.580-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA –OBSERVAÇÃO – CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO § 1o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O abandono da causa, disposto no artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil, configura-se quando cumprida a exigência contida no § 1o do dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 2274-54.2016.8.11.0046

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 84916492, que rejeitou, monocraticamente, os Embargos de Declaração opostos, em razão do reconhecimento da rediscussão de matéria, ou seja, ante a inexistência de vício na decisão monocrática que derivou os aclaratórios.

O Agravante, em síntese, aponta que a decisão recorrida, bem como, a decisão que derivou os Embargos de Declaração, devem ser reformadas, pois a matéria em tela é o abandono de causa, sendo que, no presente feito, não houve motivos que apontassem o abandono do feito pelo Estado de Mato Grosso.

Aponta que, o abandono da causa só pode ser reconhecido nos casos em que há negligência evidente pelas partes, o que não se sucedeu no feito, logo, pugna pela reforma das aludidas decisões, e, consequentemente, pela anulação do ato sentencial proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro.

Em razão da ausência da angularização do processo, o Recorrido não foi intimado para apresentar defesa.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 84916492, que rejeitou, monocraticamente, os Embargos de Declaração opostos, em razão do reconhecimento da rediscussão de matéria, ou seja, ante a inexistência de vício na decisão monocrática que derivou os aclaratórios.

Abstrai-se do presente recurso que a única discussão a ser aclarada é com relação a ocorrência, ou não, do abandono da causa, que, nos termos do Estado de Mato Grosso, só ocorre quando há negligência das partes.

Pois bem.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça.

Como pode ser observado no curso da ação, o Magistrado Singular, por meio do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito, logo, é imperioso iniciar o julgamento do mérito pelo referido dispositivo, portanto, confira-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Como se depreende então, o dispositivo dispõe que, nos casos em que o Autor, no caso a Fazenda Pública Estadual, deixar de promover os atos que lhe são incumbidos, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

Art. 485
[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Dessa forma, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Ao compulsar o feito, vislumbro que a
única
manifestação do Estado de Mato Grosso foi a própria inicial (ID no 64788021), sendo que, após este ato, houve a tentativa de citação do Devedor, que, entretanto, restou infrutífera (ID no 64799048).

O Recorrido foi intimado, no ID no 64800450, para se manifestar acerca da tentativa de citação, e requisitar o que entender por direito, entretanto, o prazo escoa sem qualquer manifestação do Agravante (ID no 64800451).

O Estado de Mato Grosso, novamente, no ID no 64800452, é intimado para se manifestar sobre a questão controvertida, ou seja, suprir a falta existência ante sua não manifestação.

O prazo, entretanto, mais uma vez se encerra sem qualquer atividade por parte do Recorrente, (ID no 64800455), logo, sobrevém o ato sentencial (ID no 64800456).

Destarte, resta claro que a Sentença foi correta em suas razões, pois cumpriu o disposto no § 1o do artigo 485, do CPC.

Ventila-se, mais uma vez, que, além da previsão legal já exposta, a jurisprudência pátria também trilha esse entendimento, veja-se:

CURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 183, § 1o, CPC/15 – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 1o, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A extinção do processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, à revelia do estabelecido no § 1o do citado dispositivo, leva a anulação da sentença.

Recurso provido.

(Ap 23531/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

[...]

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 23/11/2018).

Dessa forma, o Agravo Interno, da mesma forma que os recursos pretéritos, não deve ser provido, ante o evidente abandono da causa no presente feito.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a entender que a conclusão alcançada na decisão objurgada se encontra em consonância com o entendimento jurisprudência e legal, hodierno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021